Tribunal: STF
Processo: HC 114804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e excesso de prazo na formação da culpa. 4. Demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública. 5. Paciente preso há mais de 4 anos. A complexidade da causa e contribuição da defesa não justificam o excesso de prazo na formação da culpa. 6. Precedente do STF. Concessão parcial da ordem tão somente para que o Juízo de origem prolate sentença no prazo de 30 dias, restando mantida a segregação do paciente.